Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-55.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703593-55.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICHARD PAUL CHARTRAIN APELADO: MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 24031309) interposta por RICHARD PAUL CHARTRAIN contra a sentença (id 24031306), proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, ajuizada em face de MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu a inicial em razão do descumprimento da determinação de emenda e, por consequência, declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Após a interposição do aludido recurso, o procurador do recorrente renunciou ao mandato (id 24031316). Ato contínuo, o apelante foi pessoalmente intimado (ids 24031320 e 24031321), em 12/03/2020, a fim de regularizar a representação processual, todavia permaneceu inerte. Não foram apresentadas contrarrazões (id 24031327). Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, em razão do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade, consistente na regular representação processual. Sobre o tema, preconiza o CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.(....) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Portanto, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado a aludida regularização em prazo razoável, o apelante não sanou tal vício, impondo assim o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora